Tribunal: TJES
Processo: 5007508-44.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007508-44.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA SANT ANA PINTO

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Camila Sant'Ana Pinto Fernandes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento, para confirmar a tutela antecipada de ligação do fornecimento de água e esgoto no imóvel da autora e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 17% sobre o valor da condenação. A parte autora recorreu buscando a majoração da indenização por danos morais, a incidência dos juros de mora desde o evento danoso e a elevação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais em virtude da falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água; (ii) determinar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais; (iii) avaliar a adequação da verba honorária arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público por falhas na prestação de serviço essencial, conforme o art. 14 do CDC.

A privação de fornecimento de água potável por prazo superior ao legalmente previsto configura dano moral in re ipsa, passível de indenização, por afetar diretamente direitos fundamentais relacionados à saúde, dignidade e qualidade de vida.

A quantia de R$ 3.000,00, fixada na sentença, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, diante do curto período de interrupção do serviço e da demonstração de dificuldades técnicas justificáveis por parte da concessionária.

A função pedagógica e compensatória da indenização resta preservada no valor arbitrado, inexistindo fundamento para sua majoração, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto aos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade civil contratual decorrente de falha na prestação de serviço público, estes devem incidir a partir da citação, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

A verba honorária, fixada em 17% sobre o valor da condenação, encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC e remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, dada a baixa complexidade da causa e a ausência de fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação de serviço público essencial enseja indenização por dano moral in re ipsa, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

A fixação de honorários advocatícios dentro da margem legal e de acordo com a complexidade da causa não autoriza majoração por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 85, §§2º e 8º; Resolução ARSI nº 008/2010, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 2.074.181/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023;
TJES, AC nº 0002299-20.2020.8.08.0011, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.03.2023, DJES 21.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5007508-44.2023.8.08.0021

APELANTE
:
CAMILA SANT ́ANA PINTO

APELADO
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Camila Sant ́Ana Pinto Fernandes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento, que julgou procedentes os pedidos iniciais para “
confirmar a tutela antecipada que determinou que a requerida

estabeleça os serviços de fornecimento de água e captação de esgoto no imóvel da

autora,
bem como
condenou
a companhia ré
a
o pagamento de danos morais na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Em suas razões id. 15045629 aponta a apelante, inicialmente, a necessidade de majoração dos danos morais, considerando a superação do prazo legal para a disponibilização do serviço público essencial e a necessidade de atendimento às finalidades do instituto.

E mais: necessária a observância da Súmula nº 54 do STJ, com incidência dos juros a partir do evento danoso.

Subsidiariamente, requer a majoração da verba honorária, com a observância da equidade.

Pois bem.

Narrou a autora, aqui apelante, que no dia 22/09/2023 solicitou à concessionária recorrida a realização de uma ligação nova de água em seu imóvel, com protocolo sob o nº 09/23-064107-01, sendo-lhe informado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a conclusão do serviço.

Alegou que, ultrapassado o lapso temporal, a ligação não foi efetuada, mesmo após a realização de vistoria e a sinalização do local pela equipe da demandada.

Diante da inércia, e por se tratar de serviço essencial, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, a imediata ligação da água e, no mérito, a confirmação da obrigação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante busca a majoração da verba indenizatória, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-la insuficiente para reparar o abalo sofrido.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público, na qualidade de fornecedora, é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a apelante solicitou a ligação de água em 22/09/2023 e que o prazo regulamentar de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 15 da Resolução ARSI nº 008/2010, findou-se sem que o serviço fosse prestado.

A privação de um serviço tão essencial como o fornecimento de água potável, indispensável à saúde, higiene e dignidade, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura, por si só, dano moral passível de indenização, na modalidade
in re ipsa
.

Contudo, a análise da extensão do dano, para fins de fixação do
quantum
, deve considerar todas as particularidades do caso concreto.

A empresa apelada, em sua defesa, logrou demonstrar que o atraso não decorreu de mera inércia ou descaso. Conforme relatório juntado na contestação
(Id. 15045620)
, a equipe técnica, ao tentar realizar o serviço, constatou a inexistência de rede no local, o que demandou a execução de uma obra para extensão de 18 metros de tubulação.

Tal circunstância, embora não afaste a responsabilidade da concessionária — pois a previsibilidade e o planejamento da infraestrutura são inerentes à sua atividade —, serve para modular a reprovabilidade da conduta.

Houve um atraso, mas este foi relativamente curto e motivado por uma dificuldade técnica superveniente, a qual foi efetivamente solucionada pela empresa na data de 26/10/2023, ou seja, 10 (dez) dias após o prazo.

Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando não reveladas circunstâncias capazes de exasperar o
quantum
.

O montante cumpre a dupla função da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva pela ofensora, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

A indenização, inclusive, encontra-se além daquela já fixada por este egrégio Tribunal, em caso análogo, como se observa do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. [...]
Em caso de desabastecimento de água por oito dias (não consecutivos), o valor do dano moral fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJES; AC 0002299-20.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 21/03/2023).

Portanto, a manutenção do valor arbitrado na sentença é medida que se impõe.

Também não assiste razão à apelante quando pleiteia a reforma da sentença para que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, como é o caso da falha na prestação de serviço público, os juros moratórios fluem a partir da citação.

Ilustrando:
"Em se tratando de falha na prestação de serviços públicos, a responsabilidade é contratual e, por isso, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes do STJ.
" (AgInt no REsp n. 2.074.181/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Por fim, a recorrente requer, subsidiariamente, a majoração dos honorários advocatícios, fixados na origem em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com observância da equidade.

O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, a demanda se mostrou de baixa complexidade, tendo sido ajuizada em outubro de 2023 e julgada de forma antecipada, sem a necessidade de dilação probatória complexa.

Sob tais premissas, o percentual arbitrado sobre o valor da condenação não se mostra ínfimo ou desarrazoado, remunerando de forma justa e adequada o trabalho desenvolvido pela patrona da apelante.

Inviável, no ponto, a utilização do § 8º do art. 85 do CPC, norma de caráter excepcional e aplicação subsidiária para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, hipóteses não verificadas.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)